Tribunal: TJES
Processo: 5003999-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA LEAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, através da qual alega que realizou empréstimo com a requerida, tendo quitado em 12/07/2017, ocorre que após um ano a autora começou a receber cobranças referente ao empréstimo já quitado e ao entrar em contato com a requerida foi informada que houve erro na cobrança e que a situação seria resolvida, no entanto, em fevereiro/2023 ao tentar locar imóvel a autora foi impedida, em razão da negativação em seu nome, tendo feito novo acordo para excluir o apontamento, visto que tinha urgência na locação de um imóvel, razão pela qual postula declaração de inexigibilidade da cobrança, reparação material e moral.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito, devendo a requerida se abster de cobrar e/ou negativar a autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, condenar a ré a restituir a importância de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (15/02/2023 – novo pagamento – id nº 21810725), condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5188446) almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrida realizou empréstimo junto ao banco recorrente, tendo quitado o mesmo, conforme documentos acostados nos autos (ID 5188368), (ID 5188369), (ID 5188370), (ID 5188371). Porém após um ano começou a receber cobranças referente ao empréstimo já quitado, sendo inclusive admitido pela recorrente que se tratava de um erro na cobrança e que a situação seria logo resolvida, o que na realidade não ocorreu.

Ademais, o recorrente não tratou de apresentar documentos que comprovem novos empréstimos ou novas compras que justifiquem as cobranças, pelo contrário, apenas alegam que a recorrida restou inadimplente em prestações acordadas, fato refutado pela própria, visto que apresentou os comprovantes de quitação.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)